Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MILITAR REFORMADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO EM DOBRO. LEI N. 10.486/2002. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento da indenização referente às férias não gozadas relativas ao exercício de 1993, na forma dobrada.
2. O recorrente suscita prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, alega que o autor usufruiu em duplicidade das férias. Afirma que a parte não tem direito à indenização. Subsidiariamente, afirma que a restituição das férias deve ser realizada na forma simples.
3. O fato relevante. Na origem, o autor informou que é policial militar da reserva remunerada e que era aluno do 2o ano do Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar de Brasília, no ano de 1993. Alegou que não gozou as férias alusivas ao referido ano aquisitivo, tampouco teve reconhecido o não gozo, nem recebeu o consequente pagamento indenizatório por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada da PMDF, ocorrida no ano de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em aferir se faz jus a parte autora à indenização de férias supostamente não usufruídas referentes ao exercício de 1993.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável à parte (art. 43, Lei 9.099/95), não caracterizada neste caso. Efeito suspensivo indeferido.
6.Preliminar de dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. No que se refere à prescrição, dispõe o Decreto 20.910/32 em seu artigo 1o que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Na situação em apreço, o termo inicial para o exercício da pretensão de conversão em pecúnia de férias não usufruídas é a data em que a parte autora deu entrada na reserva remunerada, ou seja, o ano de 2020. Logo, considerando que a parte ajuizou a presente ação em 2024, não transcorreu o prazo de 5 anos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição. Precedente: Acórdão 2023049.
8. Em que pesem as alegações do recorrente, não consta na ficha de assentamentos funcionais o registro da fruição das férias de 1993 (ID 79610109). Ademais, foi reconhecido pela própria PMDF a ausência de publicação de gozo de férias regulamentares no ano de 1993 (Boletim Interno Ostensivo no 042/APMB - ID 79608908 - Pág. 1), o que corrobora a alegação do recorrido de não usufruto das férias nesse período.
9. Vale ressaltar que o recesso do curso de formação militar não se confunde com as férias. O recesso é uma pausa acadêmica entre ciclos letivos, sem necessidade de publicação em boletim, enquanto as férias são um direito constitucional que garante o afastamento total para descanso, exigindo registro formal conforme o art. 63 da Lei 7.289/84. Nesse sentido: Acórdão 2009539.
10. Dessa forma, uma vez que não houve o usufruto das férias, é necessária a sua conversão em pecúnia na forma dobrada, nos termos do art. 64 da Lei 10.486/2002, que dispõe que “Os períodos de férias não gozadas até 5 de setembro de 2021 poderão ser contadas em dobro para efeito de inatividade”.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
12. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; Lei 7.289/1984, art. 63; Lei 10.486/2002, art. 64.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023049, 0796177-28.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2009539, 0807798-22.2024.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.